Tribunal: TJDFT
Processo: 0736496-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736496-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ FLAVIO REZENDE DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos proposta em seu desfavor por LUIZ FLAVIO REZENDE, ora requerente/agravado, nos seguintes termos: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere à alegação da requerida Direcional Coruripe Empreendimentos Imobiliários LTDA, no sentido de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tenho que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, é incontroverso nos autos que a parte autora celebrou com a primeira requerida, contrato preliminar, que tinha por objeto a compra e venda de bem imóvel, sendo parte do saldo devedor desse contrato pago autor através de financiamento bancário tomado junto à instituição financeira ré, o que, por si só, justifica a inclusão da primeira requerida no polo passivo da ação, já que a pretensão do autor é no sentido de que esse contrato preliminar seja resolvido, ante suposta inadimplência da ré, restituindo-se as partes a seu “status quo ante”. Dizer se seria devida ou não essa resolução contratual, bem como se a requerida Direcional Coruripe teria o dever legal e/ou obrigação contratual de restituir alguma quantia em favor do autor é matéria inerente ao próprio mérito da ação. Nesse sentido, rejeito a preliminar. (...). Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as questões preliminares arguidas pela parte ré em contestação e declaro encerrada a instrução. Preclusa, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Preparo efetuado (ID Num. 30720618). Na análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se acerca da alegação da ilegitimidade passiva da parte agravante. À luz do disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como na diretriz perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do diploma normativo citado (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 16:52:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora